Tribunal: TJSP
Processo: 2163030-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. internação e convalescença da filha de um ano de vida da advogada responsável. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. JUSTA CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 223, §1o E 2.o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a intempestividade da defesa apresentada por condomínio, em razão de justa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. internação e convalescença da filha de um ano de vida da advogada responsável. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. JUSTA CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 223, §1o E 2.o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a intempestividade da defesa apresentada por condomínio, em razão de justa causa comprovada pela internação e convalescença da filha de um ano de vida da advogada responsável.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a justa causa alegada pela advogada do Agravado, referente à saúde de sua filha, justifica o afastamento da intempestividade da defesa e a não aplicação das penas da revelia.
III. Razões de Decidir. A decisão recorrida corretamente considerou demonstrada a justa causa, com base no art. 223, § 2o, do CPC, devido à internação da filha da advogada e à instabilidade do sistema SAJ. A possibilidade de peticionamento em outros feitos durante o período de alegada impossibilidade não afasta a justa causa a embasar a incidência dos art. 223, §§ 1.o e 2.o do CPC, pois a advogada admitiu que apenas na data da apresentação da defesa pôde retornar plenamente às suas atividades. Decisão humanitária e louvável que respeitou o árduo ônus da profissional da advocacia, que demonstrou que tentou conciliar seus compromissos profissionais com o supremo dever de cuidados maternos com a filha de um ano e um mês de vida com sérios problema de saúde.
IV. Tese de julgamento: 1. Justa causa comprovada por motivos de saúde de dependente incapaz justifica a devolução de prazo processual. 2. Instabilidade do sistema SAJ pode ser considerada justa causa para prorrogação de prazos.
RECURSO DESPROVIDO.